Tribunal: CARF
Processo: 19985.720606/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720606/2020-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.635 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
GLORIA COLCHOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
- EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento da opção pelo do
Regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 110-001.592 da 6a Turma da
DRJ/DRJ10, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl.3),
devido a existência de débitos para com a Fazenda Nacional, cuja exigibilidade não estava
suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega que, após
notificado, aderiu ao parcelamento da dívida e que está sendo pago de forma regular e
tempestiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720606/2020-17
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.635 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720606/2020-17

Aduz que foi intimado em 13/02/2020, para pagamento do débito pendente, que
respeitou o prazo legal de trinta dias contados dessa data, de acordo com a Lei Complementar -
LC no 123/2006.
A DRJ indeferiu a MI pelo fato de que o débito, relacionado no termo de
indeferimento não foi incluído em parcelamento, havendo contudo sido pago em 13/02/2020,
conforme consulta aos sistemas informatizados da RFB, fls. 30/33, posteriormente, portanto, ao
prazo estabelecido em lei para a sua regularização.
Quanto ao prazo estabelecido no parágrafo 1o-C do artigo 16 da Lei
Complementar no 123/2006, este se refere tão somente à data em que se considera feita a
intimação da empresa, nas hipóteses dos incisos IV e V do parágrafo 1o-B desse mesmo artigo
16. O prazo para regularização expirou-se em 31/01/2020.
Cientificada em 05/12/2020 (fl.39), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 07/01/2021 (fl. 41).
Em seu RV, a recorrente reitera que somente foi notificada da existência do débito
em 11/02/2020 e que procedeu ao imediato parcelamento da dívida.
Alega, também, ser inconstitucional a exclusão do regime, consoante o art. 170,
da Constituição Federal – CF, cita as súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal –
STF.
Admitindo-se que seja constitucional, alega que o ato coator foi desproporcional,
que a recorrente recolheu os valores devidos e que não houve prejuízo ao erário. Cita
jurisprudência não vinculante e requer:
Ante o exposto e pelo muito que será suprido por Vossas Senhorias, requer seja
reconhecida total procedência do pedido, nos termo dos argumentos lançados, para
que seja incluído no SIMPLES NACIONAL para o ano calendário de 2020.
Outrossim, requer seja conferido efeito suspensivo ao presente procedimento,
nos termos do art. 33 da Lei do Processo Administrativo Fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, cabe esclarecer que o CARF não é competente para discutir a
constitucionalidade de normas, consoante Súmula CARF 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Não obstante, o art. 26-A, do Decreto70.235/72, que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF, assim dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.635 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720606/2020-17

acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, desconsidera-se este argumento da recorrente. Por outro lado, cabe
repisar o que dispõe o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar – LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Ainda, consoante a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no
140, de 22/05/2018, então vigente, no artigo 6o assim dispunha que:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
A decisão da DRJ, já transcrita no relatório, acima, está certa e, portanto, como a
própria recorrente reconhece, havendo débitos cuja a exigibilidade não esteja suspensa, correto o
indeferimento da opção pelo Regime do Simples Nacional.
Consoante ao segundo requerimento da recorrente quanto ao efeito suspensivo,
nos termos do art. 33, do Decreto 70.235/72, temos que o art. 121, da Resolução CGSN No 140,
de 22 de maio de 2018, já o garante:
Art. 121. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federado
que efetuar o lançamento do crédito tributário, o indeferimento da opção ou a exclusão
de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39, caput)
Assim, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.635 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720606/2020-17

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital